Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
II - PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA PROPOSTA PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM DESFAVOR DE SEUS CONSTITUINTES. VERBA NÃO ARBITRADA EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. TRANSAÇÃO FIRMADA PELAS PARTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AJUSTE FEITO NA PRESENÇA DO CAUSÍDICO AUTOR, SOB SUA ORIENTAÇÃO E COM SUA ANUÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO RESSALVADO. AUSÊNCIA MANIFESTA DE INFORMAÇÃO CLARA E SEGURA AOS LITIGANTES/ACORDANTES QUANTO A REMANESCER A OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR FEITA PELO ADVOCADO A SEUS CONSTITUINTES QUE VIOLA O DEVER DE LEALDADE E AFRONTA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL SEM, CONTUDO, CARACTERIZAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTENÇÃO DOLOSA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA PARA PREJUDICAR A PARTE EX-ADVERSA. REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC NÃO VERIFICADOS, CONQUANTO INADMISSÍVEL O POSTULADO ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais deduzido pelo advogado em desfavor de seus clientes, que, em audiência de conciliação, sob orientação de seu patrono, ora autor/apelado, transacionaram com a parte ex-adversa pondo fim ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de produção de prova oral e de expedição de ofício a outro juízo solicitando a gravação de audiência ali realizada; (ii) a existência de interesse processual do advogado autor a quem pagos os honorários contratualmente ajustados; (iii) estarem legitimados os clientes do advogado autor a figurar no polo passivo de demanda em que postulada pelo causídico constituído, em desfavor dos constituintes, o pagamento de honorários sucumbenciais; (iv) a possibilidade de serem arbitrados honorários de sucumbência quando, em fase de conhecimento do processo os litigantes, sob assistência de seus respectivos patronos, transacionam e, com a prolação de sentença homologatória de acordo, põem fim ao processo ; (v) se a propositura pelo advogado da demanda de arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor de seus clientes caracteriza, por si, litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. 3.1 Cerceamento de defesa. Prejuízo à defesa das partes não há pelo indeferimento de prova desnecessária e inútil à solução da lide, em especial quando afirmado pelo magistrado ser suficiente o conjunto probatório reunido aos à formação de seu convencimento do juízo. Hipótese em que legítimo o indeferimento de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias. Inteligência do art. 370 do CPC. 3.2 Ausência de interesse processual. Situação inocorrente porque não se confundem os honorários contratuais e os de sucumbência. Aqueles são relativos a remuneração paga pela prestação de serviços advocatícios, estes são referentes ao que a parte vencida no processo deve ao advogado da parte vencedora. A diferença de modalidade caracteriza o interesse processual do autor/apelado que postula o arbitramento de honorários de sucumbência, os quais não foram fixados pelo juízo no processo em que o causídico autor, ora recorrido, atuou na defesa dos interesses de seus clientes, ora réus/recorrentes. 3.3 Ilegitimidade passiva. Condição da ação presente, visto que aferida com base na teoria da asserção que afirma suficiente para verificação desse elemento a pertinência subjetiva (ativa e passiva) à vista das afirmações aduzidas pelo autor na peça vestibular. 3.4 Preliminares rejeitadas.
4. Caso concreto em que o autor/apelado, com fundamento nos termos de acordo judicialmente homologado e que pôs fim a outro processo em que atuou como patrono dos ora réus/apelantes, pretende ver condenados seus clientes a pagar-lhe honorários de sucumbência segundo valor que vier a ser arbitrado pelo juízo na presente demanda.
5. Tendo as partes transacionado na presença de seus respectivos patronos e sob a assistência deles que, como profissionais da advocacia, aquiesceram aos termos da transação homologada pelo juízo, não tem cabimento a pretensão ora deduzida pelo causídico de exigir a seus clientes o pagamento de honorários de sucumbência, os quais não foram fixados na sentença homologatória de acordo judicial, isso porque ao atuar naqueles autos na defesa dos direitos, bens e interesses de quem o constituiu como procurador judicial não cuidou de estabelecer expressa ressalva quanto ao dever que remanescia para os litigantes/acordantes de pagar honorários de sucumbência.

6. Em atenção ao dever de lealdade que tem o advogado para com o cliente cumpria ao patrono constituído dar a seus constituintes informação clara e transparente quanto à remuneração que lhes deveria ser paga em decorrência do acordo firmado, afinal é do conhecimento específico do profissional do direito, não da parte quando leiga na área do Direito, conhecer os tipos de honorários advocatícios: contratuais, arbitrados, sucumbenciais e assistenciais. Ademais, indicam as peculiaridades do caso concreto que para os litigantes a referência feita a honorários advocatícios na sentença homologatória não era outra senão a remuneração que convencionaram pagar pelo trabalho advocatício prestado. Importa considerar, ainda, que o acordo judicial, como instrumento de resolução de conflitos de forma amigável, não traz ínsita em si a ideia de são perdedores os acordantes, com o que foge à perspectiva da lógica do razoável que a adequada aplicação das normas acordadas autorize a intepretação de que as partes acordantes podem ser enquadradas como partes vencidas no processo porque aceitaram, de modo amigável e civilizado, uma solução eficiente para o problema em que estavam envolvidas.
6. A norma jurídica que norteia a instituição de honorários advocatícios torna imperativa a observância da regra de que os honorários contratuais são devidos por quem contrata o advogado para atuar em defesa de seus direitos, com o que cada parte deve responder pelos honorários convencionados com seu patrono. Já os honorários de sucumbência são fixados pelo juiz, com observância das regras postas no Código de Processo Civil, o que não ocorreu no processo em que homologado pelo juízo, em audiência de conciliação, o acordo que firmaram os litigantes com a assistência de seus respectivos advogados. A transação assim celebrada afasta a figura da parte vencida no processo. Não havendo parte sucumbente, que é fator essencial ao arbitramento dos honorários previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, não tem cabimento o pretendido arbitramento de verba honorária sucumbencial para o caso concreto, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça de que quando as partes celebram acordo antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários de sucumbência, o patrono tem direito à verba honorária contratual, mas não à verba sucumbencial, a qual não passou de mera expectativa do direito.
7. Nos termos do art. 80 do CPC, a configuração da litigância de má-fé exige prova do agir com intenção dolosa na prática de ato processual desleal ou abusivo para prejudicar a parte ex-adversa. Não evidenciada essa circunstância, inviável atribuir conduta desleal ao autor/apelante em medida que possa ensejar a imposição de multa ou reparação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; art. 85, caput, § 2o, § 14; art. 487, inc. III, alínea “b”; art. 1.013, § 3o, inc. IV; art. 1.026, § 2o. CC, art. 840; art. 843. Lei 8.906/94, art. 22; art. 24, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721785-10.2020.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 23.10.2020. STJ, AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 21.10.2020. STJ, AgRg no AREsp 740588/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 16.11.2015. STJ, AgInt no AREsp 1953138/RR, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 11.05.2022. STJ, AgInt no REsp 2074323/RS, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 03.11.2023. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2106962/SE, Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 11.10.2023. TJDFT, APC 0712257-35.2023.8.07.0003, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 14.07.2025. TJDFT, AGI 0734512-93.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 21.12.2023.